Tribunal: TJSP
Processo: 2062368-79.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão– Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Alegação de que é inadmissível a inclusão de multa em razão do ajuste inadimplido em razão do regime recuperacional – Aresto que demonstrou a adoção de providências preparatórias para o pedido de recuperação quando da celebração do ajuste com o embargado – Demonstração

Ementa:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão– Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Alegação de que é inadmissível a inclusão de multa em razão do ajuste inadimplido em razão do regime recuperacional – Aresto que demonstrou a adoção de providências preparatórias para o pedido de recuperação quando da celebração do ajuste com o embargado – Demonstração inequívoca que a empresa embargante nunca teve interesse em cumprir o acordo – Hipótese excepcional que permite a incidência da multa, conforme jurisprudência deste Sodalício – Prequestionamento ficto - Embargos rejeitados."